Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713832-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA PATRIOTA AGRAVADO: LUIZ FELIPE MOURA LOPES D E S P A C H O Diante do acordo para pagamento do débito, noticiado na petição ID 26292315, ao agravante para se manifestar sobre a aparente perda o objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator